Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-63.2016.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Difamação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 1000215-63.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente/querelante
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN, é
recorrido/querelado MARCIO SIDNEY DUARTE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente dr. Felipe Souza.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 2/14
VOTO no 10097
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000215-63.2016.8.26.0562
COMARCA: Santos
VARA DE ORIGEM: 6a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Silvana Amneris Rôlo Pereira
Borges
RECORRENTE: Centro de Estudos Unificados Bandeirante - CEUBAN
(querelante)
RECORRIDO: Márcio Sidney Duarte (querelado)
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
querelante Centro de Estudos Unificados Bandeirante - CEUBAN, contra
a r. sentença de fl. 229/233, que julgou extinta a punibilidade do querelado
Márcio Sidney Duarte pela suposta prática do crime insculpido no artigo
139 do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do mesmo
Codex, ante o reconhecimento da decadência do direito de queixa.
Inconformado, recorre o querelante em busca, em síntese, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 3/14
prosseguimento do feito, sob a alegação de que não configurada a
decadência do direito de queixa na espécie. Sustenta que “o recorrido, por
meio do site 'Reclame Aqui', proferiu premissas de cunho difamatório contra
a universidade, ora recorrente” (sic), sendo que o “conteúdo das afirmações
desonrosas podem ser objeto de acesso, ainda hoje, por milhões de
internautas” (sic), argumentando, por essa razão, que, embora o delito de
difamação seja, em regra, instantâneo, na hipótese dos autos acaba por
ostentar natureza permanente, por consistir em “publicação na rede mundial
de computadores, em que o conteúdo inserido na plataforma permanece
todos os dias, assegurando assim milhões de acessos a cada dia” (sic).
Acrescenta que, “reconhecendo-se a permanência do delito, não há
qualquer margem para a incidência do instituto da decadência em face do
direito de ação, uma vez que, a cada dia, constatando-se a permanência do
delito, haja vista o acesso por novas pessoas ao conteúdo textual da
referida página 'Reclame Aqui', renova-se o direito de queixa do ofendido”
(sic). Alega, ainda, que, “quando houver o mínimo resquício de dúvida
quanto à data da ciência do crime e sua autoria, a queixa-crime deverá ser
reconhecidamente válida, porquanto a extinção da punibilidade somente
poderá ser declarada quando houver prova inequívoca” (sic), pelo que,
“determinar que o ônus da prova seja do autor, diante de um fato negativo,
a saber, o não conhecimento da data admitida” (sic), implicaria “grave
incoerência lógica, uma vez que estaria a provar fato negativo” (sic).
Assevera, além disso, que, “tratando-se de pessoa jurídica (...), deve-se
entender (...) que o representante legal da instituição de ensino é o
competente para deflagrar a persecução penal, somente surtindo efeito a
decadência a partir da data ad ciência do representante da pessoa jurídica
de quem seja o autor do crime de difamação” (sic), sendo que “o
representante legal da instituição de ensino, mantenedor e presidente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 4/14
universidade, Sr. Rubens Flávio de Siqueira Veigas, somente teve
conhecimento das difamações proferidas pelo recorrido no dia 21/7/15” (sic
fls. 257/274).
O recurso foi contra-arrazoado pelo recorrido (fls. 283/291) e,
após ouvido o representante do Ministério Público (fls. 294/302), a decisão
foi mantida (fl. 304).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 318/322).
É o relatório.
Consta da queixa-crime que “a querelante, por seu
representante legal, tomou conhecimento por intermédio da rede mundial
de computadores, aos 22.7.2015, das assertivas de caráter difamatório à
instituição querelante, verificável no endereço eletrônico abaixo (cópias
físicas dos textos inclusas doc. 3):
'http://www.reclameaqui.com.br/13563975/unimes-universidade-
metropolitana-de-santos/impossível-atender-pedagogicamente-os-alunos/'.
Dentre outras imputações desonrosas, constantes do material
eletrônico que instrui a presente queixa-crime, merece evidência o seguinte
excerto:
'O mercado do ensino à distância se mostra ganancioso e
massificado e é por isso que denuncio esta prática de venda de diplomas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 5/14
online, tão largamente utilizada pelas faculdades de nosso país'. g.n. (doc.
3).
É bem de ver, ainda, que os impropérios lançados pelo
querelado foram exarados em um sítio eletrônico de ampla visualização, de
modo a agravar sobremaneira a lesão que lhe fora impingida à honra
objetiva.
Assim, considerando a postura pouco polida de achincalhar a
honra de uma instituição de ensino, não restou outra alternativa senão
deflagrar a persecução penal ante a vulneração deste tão caro bem
juridicamente tutelado que é a honra objetiva, cuja natureza da ação penal
é privada, no que se afora a presente queixa-crime como forma de se
alcançar a devida prestação jurisdicional.
(...)
Assim, entendendo ter havido o vilipêndio à sua honra objetiva,
na subsunção da conduta fática do querelado à capitulação do delito de
difamação art. 139 do CP -, busca-se na presente ação a respectiva
responsabilização penal.
Consigne-se, ainda, a incidência da causa de aumento de
pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, porquanto o crime
fora cometido por meio que facilita a divulgação da difamação, pela rede
mundial de computadores, o que maculou sobremaneira a reputação da
querelante, instituição de ensino séria e respeitada” (sic fls. 2/5).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 6/14
A ação penal privada tramitou, a princípio, perante a Vara do
Juizado Especial Criminal da Comarca de Santos, sendo redistribuída ao
“Juízo comum” (sic), nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei no
9.099/95, “ante a não localização do réu para citação” (fl. 125).
Após a redistribuição do feito, o recebimento da inicial
acusatória (fls. 142/143) e o oferecimento de resposta à acusação por parte
do recorrido (fls. 158/168), a r. sentença, ora guerreada, julgou extinta a
punibilidade de Márcio, nos seguintes termos:
“Apesar de instado, o querelante não esclareceu se recebeu
algum tipo de notificação do sítio eletrônico 'Reclame Aqui' a
respeito destes fatos, não trazendo aos autos o respectivo
documento, de maneira que sequer se tem como aferir a
não ocorrência de decadência, invocada pelo querelado.
Limitou-se o querelante a alegar que não houve decadência
do direito de queixa, pois o representante legal da
instituição, professor Rubens Flávio de Siqueira Veigas, teria
tomado ciência dos fatos somente em 22 de junho de 2015.
Todavia, apesar de não ser a representante legal do
querelante, é certo que a funcionária Tereza Cristina Mattar
era a responsável por receber as reclamações provenientes
da plataforma 'Reclame Aqui' e as repassar ao setor
responsável, como afirmou o próprio querelante, perfazendo-
se, assim, em seu representante legal para este fim.
De outro lado, a empresa Obvio Brasil Software e Serviços
Ltda., responsável pela manutenção do site 'Reclame Aqui',
informou que não possui em seus registros a notificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 7/14
encaminhada ao querelante, uma vez que passados mais de
três anos da publicação da reclamação feita pelo querelado
(fls. 214/217).
Ainda assim, esclareceu que, após o usuário 'selecionar a
empresa destinatária e efetuar a reclamação, esta será
publicada e automaticamente será enviado um e-mail para a
empresa reclamada (conforme dados informados pelos
usuários), que poderá também manifestar-se perante o site
ou diretamente com os usuários insatisfeitos, já que os
dados
do
reclamante
são
enviados
à
empresa
conjuntamente com a reclamação'. Ainda, ressaltou que,
'para efetuar as publicações, o usuário deve primeiro fazer
um cadastro onde lhe será pedido informações pessoais
(nome completo, RG, CPF, telefone e e-mail)' (p. 216).
Ao que se viu, ao não apresentar o e-mail enviado pelo sítio
eletrônico
'Reclame
Aqui',
o
querelante
deixou
de
demonstrar o momento que realmente teve ciência dos fatos
aqui apurados, ressaltando-se, como acima referido, que os
dados do autor do suposto crime de difamação foram
enviados juntamente com a reclamação.
E, por certo, ao querelante compete a prova de seu direito,
para afastar-se a decadência do direito de queixa, que só foi
protocolada em 8 de janeiro de 2016.
(...)
Dos documentos que foram juntados a este processo, é
possível aferir que o querelante teve conhecimento dos fatos
supostamente delituosos ao menos em 1o de julho de 2015,
uma vez que o tempo médio de resposta na plataforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 8/14
'Reclame Aqui' durante o período de 1o/5/2017 a 30/4/2018
foi de 6 dias e 9 horas (p. 181).
Destaque-se, por oportuno, que ainda é possível concluir
que o querelante teve ciência dos fatos em data anterior,
uma vez que, conforme documento por ele juntado, entre
1o/12/2014 a 30/11/2015, período em que se deu a
reclamação aqui apurada, o tempo médio de resposta do
querelante na plataforma 'Reclame Aqui' era de 4 dias e 4
horas (p. 24).
Assim, o querelante teve conhecimento da ocorrência dos
fatos e sua autoria em data anterior a 22 de julho de 2015,
não se podendo entender que a contagem do prazo
decadencial somente teve início com a ciência do presidente
da instituição de ensino.
E, como assim foi, ao tempo da interposição da queixa
(8/1/2016) já se tinha verificado a decadência do direito de
queixa.
Desta forma, extinta está a punibilidade do querelado pela
ocorrência da decadência do direito de queixa”.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, tratando-se de ação penal privada, tal como se tem
na espécie, a queixa-crime deve ser apresentada, nos termos do artigo 103
do Código Penal e do artigo 38 do Código de Processo Penal, no prazo de
6 (seis meses), contado do dia em que a vítima “veio a saber quem é o
autor do crime”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 9/14
Na hipótese dos autos, as afirmações redigidas pelo recorrido,
tidas pela instituição de ensino recorrente como “difamatórias” (sic), foram
publicadas no site “Reclame Aqui” aos 25 de junho de 2015 (fl. 24), sendo
certo que, à luz do ofício de fls. 214/217, elaborado pela sociedade
empresária (Obvio Brasil Software e Serviços Ltda.) responsável pelo
referido sítio eletrônico e segundo o qual “após selecionar a empresa
destinatária e efetuar a reclamação, esta será publicada e automaticamente
será enviado um e-mail para a empresa reclamada” (sic), mostra-se de rigor
concluir que nesse mesmo dia foi enviado e-mail para o recorrente,
noticiando a respeito da “reclamação” (sic) publicada no ambiente virtual
por iniciativa do recorrido.
E não prospera a alegação, convenientemente formulada pelo
recorrente, no sentido de que a data a ser considerada como termo inicial
da contagem do prazo decadencial de seis meses não seria a da
comunicação direcionada à instituição de ensino, por e-mail, a respeito da
publicação da aludida “reclamação” (sic), mas sim o dia em que “o
representante legal da instituição de ensino, mantenedor e presidente da
universidade, sr. Rubens Flávio de Siqueira Veigas, (...) teve conhecimento
das difamações proferidas pelo recorrido” (sic), a saber, 21 de julho de
2015, porquanto o termo inicial do lapso decadencial em questão
efetivamente é, à luz da teoria da aparência pacificamente adotada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em relação a atos de comunicação dirigidos a
pessoas jurídicas (tal teoria, ressalte-se, acabou por vir expressa na regra
do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil), a data em que o órgão da
pessoa jurídica recorrente, responsável pelo recebimento de comunicações,
foi cientificado acerca das “difamações proferidas pelo recorrido” (sic) - 25
de junho de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 10/14
Acresça-se, ainda, que, conforme se extrai do artigo 1.178 do
Código Civil, os atos praticados por empregados de pessoas jurídicas são
de responsabilidade dos entes coletivos empregadores, sendo certo que, a
teor do artigo 1.171 do Código Civil, “considera-se perfeita a entrega de
papéis (...) ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem
protesto”, o que, por evidente, somente corrobora a conclusão acima
apontada.
Aliás, causa estranheza o teor do documento de fl. 196, no
qual Teresa Mattar, funcionária da recorrente, a despeito de asseverar ter
repassado “as reclamações inverídicas de cunho difamatório” (sic) ao
“senhor mantenedor da CEUBAN” (sic) apenas no dia 21 de julho de 2015,
acaba por se omitir quanto à data em que ela própria, empregada da
instituição de ensino, tomou conhecimento de tais “reclamações inverídicas”
(sic) por meio de e-mail enviado pelo sistema eletrônico do site “Reclame
Aqui”, tudo a evidenciar a efetiva consumação da decadência, sendo certo
que a referida omissão se mostra intuitivamente explicável pelo fato de que
a recorrente, empregadora de Teresa, até então não sabia se os
responsáveis pelo sítio eletrônico dispunham, ou não, de qualquer prova
quanto à referida comunicação virtual (e-mail), informação que somente
veio aos autos em momento posterior, por meio do ofício de fls. 214/217,
segundo o qual, “devido ao longo lapso temporal da publicação da
reclamação (25/6/2015), acima de 3 anos, não há como se ter acesso ao
log de envio da intimação à empresa reclamada” (sic).
De outro lado, competia ao recorrente comprovar, de forma
efetiva, que somente teve conhecimento a respeito das “difamações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 11/14
proferidas pelo recorrido” (sic) posteriormente ao dia 25 de junho de 2015
data da publicação da “reclamação” (sic) e, como já dito, do envio à
instituição de ensino, por parte dos responsáveis pelo site “Reclame Aqui”,
de e-mail com comunicação a esse respeito -, cabendo destacar que as
decisões de mérito proferidas no âmbito da reclamação trabalhista
envolvendo o recorrente e o recorrido quais sejam, a r. sentença de fls.
198/204 e o v. acórdão de fls. 205/211 não fixaram a data em que o
estabelecimento de ensino teve conhecimento das “difamações” (sic) em
questão, tendo ambas se limitado, a esse respeito, a mencionar a data
meramente declinada pelo Centro de Estudos Unificados Bandeirante

CEUBAN.
A respeito do ônus da prova em torno do termo inicial do prazo
de decadência, leciona Renato Brasileiro de Lima:
“Em regra, o decurso do prazo decadencial só começa a fluir
a partir do conhecimento da autoria. E isso por uma razão
muito óbvia: só se pode falar em decadência de um direito
que pode ser exercido. Se o ofendido não sabe quem é o
autor do delito, não pode exercer seu direito. Mas como se
comprova que o titular do direito de queixa-crime só tomou
conhecimento da autoria nesta ou naquela data? A nosso
ver, caso a queixa seja apresentada após o decurso do
prazo de 6 (seis) meses da data do crime, a fim de se evitar
o reconhecimento da decadência, pensamos que recai sobre
o querelante o ônus de comprovar que só tomou
conhecimento da autoria do delito em momento posterior e
em lapso inferior a 6 (seis) meses, contados da queixa para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 12/14
trás” (Código de Processo Penal comentado, Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 182).
No mais, tampouco socorro o recorrente a alegação de que o
crime de difamação imputado ao recorrido ostentaria natureza permanente
e, por isso, não teria restado consumada a decadência do direito de queixa,
pois mesmo em delitos de natureza permanente o prazo decadencial deve
ser computado desde a data em que a vítima vier a conhecer a identidade
do responsável pelo crime por ela suportado.
A propósito, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“A r. sentença bem pontuou que desde o registro da
ocorrência, aos 03.05.2011, os querelantes tinham ciência
da eventual prática de esbulho e de tal data passou a correr
o prazo para ajuizamento da queixa, que se expirou em
02.11.2011.
Com relação à questão de crime permanente, é da lição de
Guilherme Nucci, ao analisar o artigo 38, do Código de
Processo Penal, que 'o ideal é computar o prazo
decadencial nos moldes preceituados neste artigo, da data
em que a vítima souber quem é o autor do crime, e não da
data em que cessar a permanência, que é o critério usado
para o cômputo do prazo prescricional (art. 111, III, do CP).
Se ocorrerem os seis meses, extingue-se a punibilidade ...'
(destaquei).
Dessa forma, não tendo os querelantes ajuizado a presente
ação dentro do prazo decadencial, não há como se modificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 13/14
a r. sentença, que bem analisou a questão” (Recurso em
Sentido Estrito no 0002749-54.2012.8.26.0459, 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Juíza Ely Amioka, j. 23/5/19).
No mesmo sentido, leciona Fernando Capez:
“Decadência: é a perda do direito de promover a ação penal
em face do decurso do tempo. Atinge tanto a ação penal
exclusivamente privada e a ação penal privada subsidiária
da pública como a ação penal condicionada à
representação, em face da inércia do ofendido ou de seu
representante legal durante determinado tempo fixado por
lei.
(...)
Contagem do prazo no crime permanente: O prazo começa
a partir do primeiro instante em que a vítima tomou
conhecimento da autoria e não a partir do momento em que
cessou a permanência (não se aplica, portanto, a regra do
prazo prescricional)” (Código Penal comentado, 6a edição,
São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 215/216).
Assim, iniciado o curso do prazo decadencial de seis meses
em junho de 2015 e oferecida a queixa-crime tão somente aos 8 de janeiro
de 2016, tem-se por efetivamente operada a decadência do direito de
queixa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1000215-63.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No10097 14/14
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator